Tribunal: TJDFT
Processo: 0708998-31.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERIU MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSÍVEL. COMPROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE E DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Lei Maria da Penha. Descumprimento de medidas protetivas de urgência, por duas vezes, em datas diferentes. Réu reincidente e com quatro processos por delitos da mesma natureza. Apenamento realmente, que se reconhece, que deva ser mais rigoroso em defesa da vítima e, de consequência, da sociedade, mas, sem perder seus objetivos de somente ser o necessário e suficiente para a reprovação e prevenção.
2. Dado parcial provimento ao recurso.